Tribunal: TJPA
Processo: 0805416-53.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805416-53.2024.8.14.0051

APELANTE: DIENDRO CAXIAS GARRIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. DUPLA VALORAÇÃO DA MESMA CONDENAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, à pena total de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 24 dias-multa e suspensão da habilitação por 3 meses.

2. A defesa sustenta vício na dosimetria, ao argumento de que a mesma condenação transitada em julgado foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase, configurando
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se configura bis in idem a utilização da mesma condenação anterior para (i) exasperar a pena-base a título de maus antecedentes e (ii) agravar a pena como reincidência, no âmbito do sistema trifásico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A utilização da mesma condenação transitada em julgado para valorar negativamente os antecedentes e, simultaneamente, reconhecer a reincidência viola o princípio do non bis in idem e a técnica do art. 68 do Código Penal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a dupla valoração da reincidência como circunstância judicial e agravante, impondo o afastamento dos maus antecedentes quando fundados no mesmo título condenatório.

6. Afastada a valoração negativa dos antecedentes, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, mantida a condenação pretérita apenas para fins de reincidência, com compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.

7. Reconhecida, de ofício, a impossibilidade de cumulação de pena privativa de liberdade e multa no crime do art. 309 do CTB, por prever sanção alternativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para redimensionar a pena, fixando-a em 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, 10 dias-multa e suspensão da habilitação pelo prazo de 2 meses, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. Configura
bis in idem
a utilização da mesma condenação transitada em julgado para valorar negativamente os antecedentes e, simultaneamente, reconhecer a agravante da reincidência. 2. O crime do art. 309 do CTB prevê sanção alternativa, sendo incabível a cumulação de pena privativa de liberdade e multa.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 61, I, 63, 68 e 69; CTB, arts. 306, 309 e 293.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 241.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezenove a vinte e seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DIENDRO CAXIAS GARRIDO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou, com incurso nos artigos 306 e 309 da Lei nº 9.503/97, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência), e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, bem como à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 33002684) que, no dia 25 de março de 2024, por volta das 10h, na Rua Raimundo Xavier, bairro Maracanã, em Santarém/PA, DIENDRO CAXIAS GARRIDO foi preso em flagrante após conduzir uma motocicleta sob a influência de álcool, vindo a colidir com um veículo que se encontrava estacionado.

Relata que, acionadas a Polícia Militar e a equipe de trânsito, o réu foi submetido ao teste do etilômetro, o qual apontou concentração de 1,12 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, valor acima do limite legal. Consta, ainda, que o acusado não possuía habilitação para dirigir, circunstância por ele admitida no momento da abordagem.

Em
razões recursais
(ID 33002777), a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de vício na dosimetria da pena, ao argumento de que o Juízo de origem incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente os antecedentes do apelante na primeira fase da dosimetria, com fundamento em condenação anterior, e, simultaneamente, utilizar o mesmo título condenatório para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase.

Alega que tal proceder viola o princípio que veda a dupla valoração do mesmo fato em prejuízo do réu, uma vez que a mesma condenação transitada em julgado não pode servir, concomitantemente, para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes e para agravar a pena na fase subsequente como reincidência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido o alegado
bis in idem
, com a consequente readequação da pena imposta.

Em
contrarrazões
(ID 33002784), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do apelo manejado,
“para reformar a sentença penal condenatória, reconhecendo-se o bis in idem e afastando a dupla valoração da condenação anterior (Processo nº 0007805-54.2018.8.14.0051), readequando-se a pena imposta”.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
da insurgência defensiva.

É o relatório.

Sem revisão (crimes apenados com detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegada ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, consistente na utilização da mesma condenação anterior para, simultaneamente, valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase do sistema trifásico.

Em análise detida aos autos,
assiste razão à defesa
, entendimento, aliás, que é integralmente acompanhado pelo Ministério Público, tanto em primeiro grau quanto no parecer ministerial nesta instância.

O cálculo penalógico promovido pelo Juízo de 1º grau restou assim estabelecido:

“Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade:
Dentro dos parâmetros normais exigidos pelo tipo penal, não sendo exasperada. (Neutra)

Antecedentes:
O réu ostenta maus antecedentes, conforme certidão anexa, que aponta condenação definitiva pela prática do crime de furto (Art. 155 do CPB) nos autos do processo nº 0007805-54.2018.8.14.0051, com trânsito em julgado em 19/10/2020. Tal registro demonstra uma maior reprovabilidade da conduta e uma propensão a delinquir. (Desfavorável)

Conduta social:
Presumivelmente regular, sem elementos contrários nos autos. (Neutra)

Personalidade:
Não há elementos para aferição. (Neutra)

Motivos:
Próprios do tipo. (Neutra)

Circunstâncias:
Dentro da normalidade do tipo. (Neutra)

Consequências:
Danos materiais no veículo de terceiro. (Neutra)

Comportamento da vítima:
Não se aplica. (Neutra)

Havendo uma circunstância judicial valorada negativamente, fixo a pena-base em
09 (nove) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP). Reconheço, outrossim, a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), pois o réu cometeu o presente crime em 25/03/2024, após o trânsito em julgado da condenação anterior em 19/10/2020, configurando a hipótese do art. 63 do CP. Conforme entendimento pacificado do STJ, por serem ambas as circunstâncias preponderantes, promovo a compensação integral entre elas, mantendo a pena em
09 (nove) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena
09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA
, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Cumulativamente, aplico a pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses
, nos termos do art. 293 do CTB, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

2. Crime do art. 309 do CTB (Dirigir sem habilitação):

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):
Pelas mesmas razões expostas na análise do crime anterior, valoro negativamente os
antecedentes
.

Fixo a pena-base em
07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo a pena em
07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

Inexistindo outras causas modificadoras, torno a pena
DEFINITIVA EM 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Concurso de Crimes:

Aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas, tornando
A REPRIMENDA TOTAL E DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES
.

DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, REGIME INICIAL, RECURSO.

Incabível a substituição (art. 44, inciso I, do CPB), por se tratar de réu reincidente em crime doloso.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade do acusado é o SEMIABERTO, letra “b”, do § 2º, do art. 33, do Estatuto Penal, em razão da reincidência.”
(GRIFEI)

No caso em apreço, observa-se que o Juízo sentenciante utilizou a condenação transitada em julgado no processo nº 0007805-54.2018.8.14.0051 (CAC à ID 33002673) para fundamentar a
valoração negativa dos antecedentes
na primeira fase da dosimetria, elevando a pena-base acima do mínimo legal. Na sequência, na segunda fase, a mesma condenação foi novamente utilizada para caracterizar a
agravante da reincidência
, ainda que compensada com a atenuante da confissão.

Tal proceder configura indevida dupla valoração do mesmo fato jurídico, em manifesta violação ao princípio do
non bis in idem
, bem como à técnica de aplicação da pena prevista no art. 68 do Código Penal.

A matéria, inclusive, encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, conforme enunciado da
Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
”.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento do vício na dosimetria, com a consequente reforma da sentença, a fim de afastar a valoração negativa dos antecedentes, mantendo-se a condenação pretérita apenas para fins de reincidência na segunda fase, com a devida compensação com a atenuante da confissão, como já procedido na origem.

Passo, assim, ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.

1. Crime do art. 306 do CTB (embriaguez ao volante)

Na primeira fase, afastada a valoração negativa dos antecedentes, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal mostram-se neutras, razão pela qual fixo a pena-base no
mínimo legal
:
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a
atenuante da confissão espontânea
e a
agravante da reincidência
, as quais, por serem preponderantes, compensam-se integralmente, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Fixo, portanto, a pena definitiva em
6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
. Aplico, ainda, a suspensão da habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses, em observância ao princípio da proporcionalidade e à nova pena aplicada.

2. Crime do art. 309 do CTB (dirigir sem habilitação)

Na primeira fase, pelas mesmas razões, afasto os maus antecedentes, fixando a pena-base no mínimo legal:
6 (seis) meses de detenção.
Excluo,
ex officio
, a pena de multa cumulada, porquanto o art. 309 do CTB prevê sanção alternativa (detenção ou multa), sendo incabível sua aplicação conjunta com a pena privativa de liberdade.

Na segunda fase, novamente compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, pelo que mantenho a pena inicial.

Na terceira fase, ausentes causas modificadoras.

Fixo a pena definitiva em
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

3. CONCURSO MATERIAL

Nos termos do art. 69 do Código Penal, somo as penas, totalizando:

1 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato,

e suspensão da habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses.

REGIME E DEMAIS CONSECTÁRIOS

Mantenho o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Permanecem inalterados os demais termos da sentença, por não terem sido objeto de impugnação específica e por não comportarem revisão de ofício.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou provimento,
para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condená-lo a
1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato,

e suspensão da habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses, mantidos, no mais, os termos da sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/05/2026